Tribunal: TCU
Processo: 002.328/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 24/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário (peça 1), da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, exarado no âmbito do TC Processo 021.577/2016-1 , relativo à auditoria operacional realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), com o objetivo de fiscalizar aspectos relativos à participação societária da Estatal na empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA) Considerando que, por meio do subitem 1.7.1 do Acórdão 146/2022-TCU-Plenário , foi determinado à SeinfraPortoFerrovia que, se manifestasse quanto à pertinência da manutenção de cada uma das determinações e recomendações pendentes de atendimento, bem assim quanto às medidas a serem adotadas em relação aos responsáveis pelo não efetivo cumprimento do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; Considerando que a SeinfraPortoFerrovia conclui pelo não cumprimento das determinações objeto dos subitens 9.3.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , exarada nos seguintes termos: 9.3. com fundamento no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Valec que: 9.3.4. em razão do dever de diligência constante no artigo 153 da Lei 6.404/1976, do dever de cuidado do gestor público, e dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da eficiência, realize e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 120 dias: 9.3.4.1. as análises dos contratos de Capex firmados pela TLSA após a assinatura do Acordo de Acionistas e superiores a R$ 20 milhões, com vistas a assegurar que foram realizados de acordo com as condições de mercado vigentes à época, e no melhor interesse da companhia; 9.4. com fundamento do artigo 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à Valec que: 9.4.3. com vistas a exercer corretamente suas prerrogativas, com base na indisponibilidade do interesse público, avalie a pertinência de repactuar os prazos de análise de Matérias Sujeitas a Procedimentos Especiais constantes no Acordo de Acionistas de forma a estabelecer um período suficiente para a realização de avaliações adequadas dos pleitos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.2.1.1, 9.3.2.1.2, 9.3.2.2 e 9.3.2.3, e implementadas as recomendações dos subitens 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.2.1, 9.4.2.1.1, 9.4.2.1.2, 9.4.2.2 e 9.4.2.3, todos do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.3.4.1, e em implementação a recomendação contida no subitem 9.4.3, ambos do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 1.7.1 do Acórdão 146/2022-TCU-Plenário ; d) fixar novo prazo de 120 dias para que a Valec encaminhe relatório pormenorizado das análises requeridas no subitem 9.3.4.1 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , tendo em vista o disposto na Cláusula 3.2.2 do Acordo de Acionistas; 1. Processo TC- Processo 002.328/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Ministério da Infraestrutura (37.115.342/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/a. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF), representando Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.